Tribunal: TJMT
Processo: 1016550-36.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1016550-36.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Tratamento Domiciliar (Home
Care
), Tratamento Domiciliar (Home
Care
)]

Relator:
Des(a).JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:
[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[DANIELA MOHERDAUI DA SILVA RE - CPF: 296.238.098-08 (ADVOGADO), MARIA DE MOURA LEME - CPF: 318.285.151-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), CARMED EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI - EPP - CNPJ: 10.235.110/0001-96 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO COMO TERCEIRA INTERESSADA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa prestadora de serviços médicos contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de habilitação como terceira interessada no cumprimento provisório de sentença destinado a assegurar tratamento de saúde em regime HOME CARE.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a empresa agravante possui legitimidade processual para habilitação como terceira interessada no cumprimento provisório de sentença; e (
ii
) analisar a possibilidade de apreciação de pleito de bloqueio judicial de valores públicos para adimplemento de créditos decorrentes de ordens judiciais temporárias.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade processual para interpor recurso é restrita às partes que integram diretamente o litígio. No caso, a agravante não possui vínculo jurídico direto com a lide principal, mas apenas relação acessória decorrente de prestação de serviços em cumprimento a ordens judiciais temporárias.

4. Pretensões relacionadas à cobrança de valores pela Fazenda Pública devem ser exercidas em ação própria, evitando-se tumulto processual e assegurando o contraditório. Precedentes
jurisprudenciais indicam que terceiros estranhos à lide principal não possuem interesse jurídico no contraditório da execução de sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. O prestador de serviços que cumpre obrigação imposta por decisão judicial em favor de terceiro não possui legitimidade processual para habilitação como terceiro interessado no cumprimento de sentença
.”“
2. A cobrança de valores devidos pela Fazenda Pública deve ser realizada por via própria, sendo inviável a intervenção em feitos estranhos ao vínculo jurídico originário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, AI 0008312-28.2021.8.19.0000, Rel. Des. Márcia Ferreira Alvarenga, j. 08.06.2021. TJMT, N.U. 1000731-98.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 16.08.2022.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Carmed
Emergências Médicas
Eireli
- EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. Da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença nº 1003788-76.2024.8.11.0003, indeferiu seu pedido de habilitação como terceiro interessado, nos seguintes termos:

“3. INDEFIRO o pedido de habilitação sob id. 155768358, uma vez que eventual pedido de pagamento de notas fiscais não adimplidas pela Fazenda Pública deverá ocorrer em vias ordinárias. Ademais, o presente feito trata-se de cumprimento de sentença em favor de MARIA DE MOURA LEME, o qual objetiva a prestação de tratamento home
care
, o qual poderá, inclusive, ser substituído por outra empresa”.

Sem preliminares arguidas, em suas razões recursais, a empresa Agravante aduz que foi nomeada pelo Juízo a quo na ação de conhecimento de nº 1012763-24.2023.8.11.0003, para prestar serviços de Home
Care
à paciente/ Exequente, diante do descumprimento da obrigação de fazer imposta ao ente público.

Fundamenta que, ao indeferir a habilitação da empresa CARMED como terceira interessada para a realização de prestação de contas nos autos processuais e, assim, perceber remuneração pelos serviços de internação domiciliar prestados à paciente, fez-se que com que a ordem judicial não seja cumprida em sua integralidade, ferindo coisa julgada.

Pautada nestes argumentos,pleiteou o provimento do recurso, a fim de se determinar: a) a habilitação da empresa como terceira interessada; b) realização de bloqueio judicial nas contas dos Executados e expedição de alvará para pagamento de valores já pendentes.

Deferida, em parte, a tutela recursal (Id. 221004677).

Embora intimados, os Agravados deixaram de apresentar contrarrazões, vide certidão de decurso de prazo anexa em Id. 231823651.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento parcial do recurso, para que seja deferido o pedido de habilitação da empresa
Carmed
Emergências Médicas
Eireli
– EPP como terceira interessada nos autos de origem (Id. 238432653).

Comprovante de pagamento de preparo recursal em Id. 220505693.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Carmed
Emergências Médicas
Eireli
- EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. Da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença nº 1003788-76.2024.8.11.0003, indeferiu seu pedido de habilitação como terceiro interessado, nos seguintes termos:

“3. INDEFIRO o pedido de habilitação sob id. 155768358, uma vez que eventual pedido de pagamento de notas fiscais não adimplidas pela Fazenda Pública deverá ocorrer em vias ordinárias. Ademais, o presente feito trata-se de cumprimento de sentença em favor de MARIA DE MOURA LEME, o qual objetiva a prestação de tratamento home
care
, o qual poderá, inclusive, ser substituído por outra empresa”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento, de modo que passo a pontuar.

A empresa Agravante aduz que foi nomeada pelo Juízo
a quo
na ação de conhecimento de nº 1012763-24.2023.8.11.0003, para prestar serviços de
Home
Care
à paciente/ Exequente, diante do descumprimento da obrigação de fazer imposta ao ente público.

Assim, diante da interposição de recurso de apelação aos autos originários, o Juízo
a quo
encontra-se impossibilitado de realizar bloqueios bancários/ expedições de alvará para o pagamento de prestações de serviços de saúde em favor da Exequente, Sra. Maria de Moura Leme, o que pode acarretar a interrupção da assistência de Home
Care
garantida à assistida via ordem judicial.

Destarte, não vislumbro impeditivo para que a empresa Agravante integre o cumprimento provisório de sentença na qualidade de terceira interessada, mesmo porque subsiste correlato interesse jurídico ao caso concreto; porquanto persistam valores inadimplidos para recebimento, bem como necessidade de manutenção da prestação de serviços à Exequente, que, ao caso,
corre risco de prejudicialidade, o que justifica a implicação de risco de dano grave.

O interesse juridicamente relevante que justifica a inclusão/intervenção no processo de terceiro é aquele direcionado à própria lide, o que, da leitura dos fatos e da integralidade dos autos de origem, está bem apontada.Nesse sentido, dispõe o art. 119 do Código de Processo Civil:

“Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre”.

Nada obstante, conforme fundamentado em sede de tutela recursal, em relação ao pedido de realização de bloqueio judicial nas contas dos Executados e expedição de alvará para pagamento de valores já pendentes, entendo que não deva prosperar. Isso porque a decisão agravada em nada discute quanto ao indeferimento de sequestro de valores, mas sim quanto à integração da empresa/ Agravada na lide, em qualidade de terceira; de modo que a deliberação de juízo quanto ao presente ponto configuraria verdadeira supressão de instância, o que não há de se permitir.

É este também o entendimento da Procuradoria Geral de Justiça (Id. 238432653):

“Conforme consta nos autos da ação originária, a paciente é portadora das patologias descritas como Degeneração
Corticobasal
e Demência Neurodegenerativa, com Sobrepeso, Dependência Total para Atividades Diárias, Dificuldade para Alimentação com Engasgos Frequentes, Lesão por Pressão Grau II em Glúteo D, sem controle de Esfíncter para Eliminação Fisiológicas, Crises de Ansiedade Noturnas e Espasmos Musculares constantes em MMSS, Deambulação prejudicada com Auxílio de Familiar e Andador. Diante de seu quadro crítico, os entes públicos foram compelidos judicialmente a fornecerem o serviço home
care
, o qual estava sendo prestado pela empresa agravante, mediante pagamento por bloqueio de verbas

Não obstante o entendimento do douto magistrado, há necessidade de deferir o pedido de habilitação da agravante, nos autos do cumprimento provisório de sentença, a fim de que haja a prestação de contas, possibilitando o adimplemento de eventuais valores, para que ocorra a manutenção da prestação de serviços à exequente Maria de Moura Leme.

Em relação ao pedido de realização de bloqueio judicial nas contas dos executados, e consequentemente, expedição de alvará para pagamento, tem-se que não merece amparo por essa via, considerando que a r. decisão agravada não tratou de tal assunto, configurando-se a supressão de instância, até mesmo porque o recurso de agravo de instrumento está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo".

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aorecurso de agravo de instrumento,para deferir o pedido de habilitação da empresa
Carmed
Emergências Médicas
Eireli
– EPP como terceira interessada nos autos de origem.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CARMED EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELI – EPP
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n.1003788-76.2024.8.11.0003, indeferiu o pedido de habilitação da empresa como terceira interessada.

O d. Juízo de origem concluiu que “
eventual pedido de pagamento de notas fiscais não adimplidas pela Fazenda Pública deverá ocorrer em vias ordinárias. Ademais, o presente feito trata-se de cumprimento de sentença em favor de MARIA DE MOURA LEME, o qual objetiva a prestação de tratamento home
care
, o qual poderá, inclusive, ser substituído por outra empresa”.

Em voto proferido em sessão virtual, o d. relator deu parcial provimento ao recurso, por não vislumbrar “
impeditivo para que a empresa Agravante integre o cumprimento provisório de sentença na qualidade de terceira interessada, mesmo porque subsiste correlato interesse jurídico ao caso concreto; porquanto persistam valores inadimplidos para recebimento, bem como necessidade de manutenção da prestação de serviços à Exequente, que, ao caso, corre risco de prejudicialidade, o que justifica a implicação de risco de dano grave
”.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria em discussão.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à legitimidade da parte agravante para figurar como terceiro interessado no feito, com a habilitação da empresa no cumprimento da sentença, bem como o deferimento do bloqueio judicial na conta dos executados, com a expedição em prol da empresa CARMED.

De início, imperioso registrar que a legitimidade para interpor recurso em um processo judicial é atribuída exclusivamente às partes que
participam diretamente do litígio, sendo este o autor e os réus, ou, eventualmente, o Ministério Público, nos casos em que atuar como fiscal da lei.

No caso, a empresa ora recorrente objetiva modificar decisões que não envolvem diretamente seus direitos originários, mas sim uma relação jurídica entre a autora da demanda e os entes públicos envolvidos, relativa ao fornecimento de serviços de saúde.

Evidencia-se que a parte agravante visa efetivamente intervir no processo, com requerimentos de bloqueio das contas bancárias dos executados, oportunidade em que poderia, inclusive, solicitar a atualização monetária dos valores supostamente devidos, inaugurando, assim, uma controvérsia distinta daquela relativa ao cumprimento de sentença.

Entretanto, a obrigação de custeio dos serviços prestados pela parte agravante derivou de ordens judiciais temporárias, destinadas a assegurar o direito à saúde de terceiro (autora), e não por força de uma relação jurídica direta entre a parte agravante e os entes públicos.

A parte agravante, na condição de prestador de serviços, não se qualifica como titular de um direito subjetivo relacionado à tutela jurisdicional pretendida entre a autora da ação originária e os requeridos.

Portanto, ainda que haja crédito a ser recebido, a referida pretensão deverá ser requerida mediante o ajuizamento de ação própria, evitando-se tumulto processual, até porque há necessidade de a Fazenda Pública manifestar-se a respeito da concordância -
ou não
- quanto aos valores cobrados.

Nesse contexto, o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes ao presente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE, EMPRESA PRIVADA, DE TER PRESTADO
ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR (HOME CARE) AO AUTOR, ÀS EXPENSAS DO AGRAVADO, DE DEZEMBRO DE 2015 A SETEMBRO DE 2018, OCASIÃO EM QUE O ENTE PÚBLICO ASSUMIU O TRATAMENTO DE SAÚDE
. DÍVIDA DO MUNICÍPIO.
PEDIDO DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS
. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DA EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE DO SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS INDISPENSÁVEIS À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISTO QUE O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DEVE PREVALECER SOBRE O PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DOS BENS PÚBLICOS E OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO.
OBJETIVO DE SATISFAÇÃO DO ALEGADO CRÉDITO DOIS ANOS APÓS

CESSAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, FAZENDO COM QUE O LITÍGIO EXISTENTE ENTRE A EMPRESA E O ENTE PÚBLICO ADQUIRA CARÁTER MERAMENTE PATRIMONIAL, SEM QUALQUER REPERCUSSÃO NA VIDA E NA SAÚDE DO AUTOR DA DEMANDA, O QUE RETIRA A EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA
.
EVENTUAL CRÉDITO A SER RECEBIDO QUE DEVERÁ OCORRER MEDIANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE COBRANÇA
. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

(TJ-RJ - AI: 00083122820218190000, Rela. DES. MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento:
08/06/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2021)[sem destaque no original].

E, também, deste e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE –
SUS – PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONTRADITÓRIO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – ILEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. O hospital particular que cumpre obrigação de prestar serviço de saúde, imposta à Fazenda Pública, por força de decisão judicial, em razão do não cumprimento voluntário do ente político parte no processo,
é terceiro sem interesse jurídico para exercer contraditório sobre prova produzida nos autos, no qual não figurou como parte litigante
.

2. O mero interesse econômico não ilustra relação jurídica entre o hospital particular e as partes litigantes no processo, porquanto sem interesse no resultado do litígio discutido.

3. A pretensão de ressarcimento do hospital particular em face da Fazenda Pública é questão paralela àquela que ensejou a prestação do serviço de saúde, demandando discussão por via própria
”.

(TJMT, N.U 1000731-98.2020.8.11.0000,Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 29/09/2022).[sem destaque no original].

A partir disso,com a devida vênia a entendimento diverso, tenho que a parte agravante carece de interesse e legitimidade processual para interpor o presente recurso, uma vez que sua participação nos autos foi limitada ao cumprimento de uma obrigação acessória decorrente de tutela de urgência.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia ao eminente relator,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por CARMED EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELI – EPP, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Por não ser parte na demanda, deixo de fixar honorários em seu desfavor.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Des. José Luiz Leite
Lindote
:

O
a
gravo é em razão da decisão que deferiu a habilitação como terceiro interessado e vossa excelência acolheu parcialmente?

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Sim, mas isso não quer dizer que ele poderá pedir bloqueio, intervir diretamente no processo.

É uma situação delicada. Houve designação do juiz para a
Carmed
prestar serviço e ela deve prestar conta. O juiz pode indeferir a prestação de conta dele.

Como o processo veio para o Tribunal, por isso a execução provisória, ela fica sem ter conhecimento para se defender.

Como bem relatado no parecer do Ministério Público, não lhe dá o direito de intervir, de pedir processo, de fazer bloqueio e de atuar legitimamente como se fosse parte.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

A
Carmed
tem o direito dela e não fazendo parte do processo, o que ocorrer dentro do processo não a prejudica, pode discutir isso em juízo também.

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Para evitar tautologia, cito expressamente o relatório feito pelo Eminente Relator:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Carmed
Emergências Médicas
Eireli
- EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. Da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença nº 1003788-76.2024.8.11.0003, indeferiu seu pedido de habilitação como terceiro interessado, nos seguintes termos:

“3. INDEFIRO o pedido de habilitação sob id. 155768358, uma vez que eventual pedido de pagamento de notas fiscais não adimplidas pela Fazenda Pública deverá ocorrer em vias ordinárias. Ademais, o presente feito trata-se de cumprimento de sentença em favor de MARIA DE MOURA LEME, o qual objetiva a prestação de tratamento home
care
, o qual poderá, inclusive, ser substituído por outra empresa”.

Sem preliminares arguidas, em suas razões recursais, a empresa Agravante aduz que foi nomeada pelo Juízo a quo na ação de conhecimento de nº 1012763-24.2023.8.11.0003, para prestar serviços de Home
Care
à paciente/ Exequente, diante do descumprimento da obrigação de fazer imposta ao ente público.

Fundamenta que, ao indeferir a habilitação da empresa CARMED como terceira interessada para a realização de prestação de contas nos autos processuais e, assim, perceber remuneração pelos serviços de internação domiciliar
prestados à paciente, fez-se que com que a ordem judicial não seja cumprida em sua integralidade, ferindo coisa julgada.

Pautada nestes argumentos,pleiteou o provimento do recurso, a fim de se determinar: a) a habilitação da empresa como terceira interessada; b) realização de bloqueio judicial nas contas dos Executados e expedição de alvará para pagamento de valores já pendentes.

Deferida, em parte, a tutela recursal (Id. 221004677).

Embora intimados, os Agravados deixaram de apresentar contrarrazões, vide certidão de decurso de prazo anexa em Id. 231823651.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento parcial do recurso, para que seja deferido o pedido de habilitação da empresa
Carmed
Emergências Médicas
Eireli
– EPP como terceira interessada nos autos de origem (Id. 238432653).

Comprovante de pagamento de preparo recursal em Id. 220505693.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

O Eminente Relator, DesembargadorJosé Luiz Leite
Lindote
,proferiu voto
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, fundamentado na legitimidade e interesse da empresa Agravante, como terceira prejudicada, para figurar como parte na Ação de Cumprimento de Sentença n. 1003788-76.2024.8.11.0003, com vistas a possibilitar a prestação de contas e recebimento de valores do erário, decorrentes do cumprimento da obrigação de fornecer serviço de
home
care
,
imposta ao Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis, mas efetivada pela Agravante.

Peço vênia ao Eminente Relator, pois entendo que é o caso de NEGAR CONHECIMENTO ao recurso.

Explico melhor.

Conforme esboçado no relatório, o Agravante pretende exercer o contraditório sobre prova (prestação de contas) produzida no feito de base (autuado sob o nº1003788-76.2024.8.11.0003), bem ainda, receber os valores decorrentes da prestação do serviço discutido na ação, que lhe foi imposto diante da omissão do Estado (em sentido genérico), suscitando prejuízo ao seu direito de ser ressarcido pelos serviços prestados.

Registro, desde já, que, a questão trazida pelo Agravante não deve ser conhecida, por ausência de legitimidade e interesse recursais, na forma que passo a expor.

Pois bem.

Sabe-se que, o exercício válido do direito de recorrer pressupõe intrinsecamente a pré-existência dos requisitos formais de legitimidade e interesse, consoante interpretação sistemática do artigo 17 do Código de Processo Civil.

Assim sendo, o artigo 996 do Código de Processo Civil reputa como legítimos, para recorrer, a parte, assim compreendida como todos aqueles que integram os polos passivo ou ativo da relação jurídica processual,
abrangendo, ainda, todos que postulam no processo; o Ministério Público e o terceiro prejudicado,senão vejamos:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo
terceiro prejudicado
e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único.
Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.
[Destaquei]

Nesse ponto, é necessário ressaltar que, terceiro prejudicado é o terceiro juridicamente interessado, que poderia ter sido assistente processual, exsurgindo da possibilidade de a decisão atingir sua esfera jurídica.

Já o interesse em recorrer está diretamente ligado à sucumbência, isto é, o interesse recursal depende da verificação de prejuízo ao recorrente, no caso concreto, aferível objetivamente, na decisão recorrida, mediante demonstração da permanência de resistência à pretensão e a importância da tutela para sanar decisão que lhe acarretou prejuízo, bem como, a relevância do proveito ou vantagem cuja possibilidade configura interesse de recorrer.

Importa, ao terceiro, demonstrar o nexo de interdependência entre a relação jurídica por ele titularizada e aquela deduzida no processo, não bastando o mero interesse econômico/social/moral, porquanto exigível o interesse jurídico no resultado da resolução do litígio digladiado entre as partes.

No caso, tenho que o Agravante nãoé parte na demanda e tampouco é terceira apta a ingressar na demanda, eis que possui interesse
meramente econômico no feito, não apresentando o necessário interesse jurídico, vez que ausente qualquer relação jurídica com qualquer das partes litigantes, tampouco com o litígio discutido.

No caso dos autos, versando a lide sobre direito subjetivo, público e indisponível, que é o direito à saúde, tem-se que a intervenção da Recorrente com interesse meramente econômico, além de ampliar os limites objetivos da lide e causar tumulto processual, por desvirtuar a finalidade de economia processual da intervenção, ainda é incompatível com a natureza da relação jurídica submetida à apreciação judicial, não revelando o interesse jurídico do Agravante na lide travada.

Ademais, não há demonstração do prejuízo suportado pelo Agravante, com a decisão recorrida, considerando que resta resguardado o seu direito de pretender o ressarcimento dos valores que entende devidos pelo
Estado de Mato Grosso
, exercível por meio de via própria e paralela à presente, não havendo, desse modo, sucumbência pela empresa Agravante, sobretudo porque não abrangido pelos efeitos da coisa julgada da decisão que impôs o cumprimento da obrigação no processo no qual não é parte e não exerceu contraditório, na medida em que a coisa julgada só atinge as partes que litigaram no processo (exatamente os limites subjetivos analisados).

Portanto, ausente o interesse jurídico na vitória de uma das partes e estando presente apenas o interesse econômico no modo de resolução do caso dos autos, vez que deseja, apenas e simplesmente, obter o ressarcimento de despesas, em tese, remanescentes do tratamento médico da paciente em questão, sequer afetado nos autos, não há motivos para justificar a intervenção da Agravante neste processo, prolongando a lide, não possuindo legitimidade, tampouco interesse, para interposição do recurso.

Sobre o tema, relevantes os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves,
in
verbis
[1]
:

(...)
Independentemente da natureza da decisão judicial o relevante é a existência de um interesse jurídico que justifique sua intervenção no processo por meio do recurso, consubstanciado na possibilidade da relação jurídica da qual é titular ser afetada pela decisão recorrida,
gerando-lhe
um prejuízo
. (...)Sempre que o terceiro tiver uma relação jurídica que pode ser afetada pela decisão judicial terá legitimidade como terceiro prejudicado,
mas para ter interesse recursal, é indispensável no caso concreto que tenha sofrido um efetivo prejuízo na relação jurídica da qual figura como titular
. (...)

[Destaquei]

In
casu
, reitera-se, o Agravante busca mero ressarcimento econômico pelo serviço prestado à parte Autora, não tendo qualquer relação jurídica com esta ou com o Estado, não merecendo, portanto, ser conhecido seu recurso.

A propósito, assim vem entendendo este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO À SAÚDE - TERCEIRO PREJUDICADO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE DECUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PELO ESTADO – INTERESSE ECONÔMICO FRENTE AO PARTICULAR - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não havendo descumprimento de decisão judicial pelo Estado, na ação de obrigação de fazer, o hospital apelante, que prestou os serviços à paciente, não logrou êxito em demonstrar interesse jurídico no feito, sendo o interesse
apenas econômico, decorrente de relação jurídica que não decorre da demanda.

Não sendo o hospital parte na demanda, tampouco terceiro lesado, não há motivos para justificar a sua legitimidade para a interposição do recurso
.

(TJMT, N.U 1000014-02.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17-11-21, Publicado no DJE 23-11-21) [Destaquei]

E ainda:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. NÃO CONHECIMENTO
. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS, VANTAGENS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES SOBRE O IMÓVEL RURAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRUAL DO CEDENTE. NÃO OCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Malgrado o art. 996 do CPC autorize o terceiro prejudicado a interpor recurso, o parágrafo único do referido dispositivo legal estabelece que a ele cumpre demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de
que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

2. A discussão travada nos autos diz respeito à possibilidade de resolução contratual da cessão de direitos possessórios, não se referindo à propriedade do bem, de modo que as justificativas apresentadas para a interposição do recurso pela terceira, que se diz proprietária do imóvel, não indicam a presença de interesse jurídico necessário ao conhecimento do recurso, mas apenas econômicos.
Ademais, a matéria relacionada ao direito de propriedade levantada pela referida recorrente, a qual, inclusive, demanda dilação probatória, sequer foi debatida na origem, pois somente foi alegada nas razões recursais, o que também impede a apreciação nesta instância, sob pena de inovação recursal. Recurso de Ana Zélia Nunes de Barros não conhecido.

3. De acordo com precedente deste Tribunal de Justiça, se apenas os direitos sobre o imóvel foram negociados, o que foi, inclusive, formalizado exclusivamente por instrumento particular, o contrato não dispõe sobre direitos reais, de modo que a discussão sobre a propriedade não vicia o negócio jurídico. (Acórdão 1139577, 20160610067758APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: 396/399). Na hipótese, verifica-se, ainda, a não ocorrência do alegado inadimplemento contratual do cedente, porquanto os cessionários receberam o imóvel conforme previsto no instrumento de cessão de direitos e continuam exercendo a posse sobre ele.

4. Inexistência de erro substancial sobre o negócio jurídico (art. 138 do Código Civil), haja vista que as cláusulas da cessão de direitos ajustadas pelas partes foram claras ao dispor sobre a transmissão de eventuais direitos possessórios, de modo que os compradores assumiram os riscos do contrato.

5. Recurso interposto por Ana Zélia Nunes de Barros não conhecido. Recurso dos autores conhecido e desprovido.

(TJDF, 07027128320198070001 DF 0702712-83.2019.8.07.0001, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 5-2-20, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 3-3-20. Pág. Sem Página Cadastrada.)[Destaquei]

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. ARTIGO1.009, DOCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO FIRMADO PELOS LITIGANTES. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
. RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO QUE SE DIZ PREJUDICADO. ARTIGO 996, PARÁGRAFO ÚNICO, DOCPC. INTERESSE JURÍDICO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO REFLETIU DIRETAMENTE NA ESFERA JURÍDICA DO TERCEIRO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. APELO NÃO CONHECIDO.

1. Apelação interposta contra sentença homologatória de acordo celebrado pelas partes em cumprimento de sentença.

1.1. Busca o recorrente, na qualidade de terceiro supostamente prejudicado, a anulação do decisum sob o fundamento de que o pacto celebrado é nulo porquanto visa fraudar credores.

2. Rejeita-se a preliminar de inadequação do recurso, na medida em que o feito restou extinto por sentença, e, nos termos do artigo1.009, doCPC, a medida judicial cabível para impugnar o respectivo provimento judicial é a apelação.

3. Conquanto o artigo 996 doCPCconfira ao terceiro a faculdade de impugnar determinado provimento judicial, nos termos do Parágrafo único do mesmo dispositivo processual, faz-se necessário que ele demonstre interesse jurídico na causa, assim como que tenha sido afetado pela respectiva decisão.

4. No caso concreto, o recorrente
diz-se
terceiro prejudicado, sob o argumento de que o acordo firmado pelas partes tem por escopo fraudar credores, especialmente ele, na qualidade ex-sócio da executada, de que quem é credor, haja vista a existência de ação em trâmite na Vara de Falências do Distrito Federal, onde houve a dissolução parcial de sociedade, ainda pendente de apuração dos haveres.

4.1. Percebe-se que o argumento fundamental da insurreição é o de que a homologação do acordo em questão repercutirá na esfera patrimonial do apelante, haja vista que a apuração dos haveres no processo em curso no juízo falimentar ainda não foi realizada, e ipso facto, poderá
lho
acarretar prejuízo de ordem material.

4.2. Saliente-se que o próprio recorrente afirma que já não pertence ao quadro societário da empresa executada,
Conservenge
, bem ainda que o imóvel em objeto de transação foi arrestado nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade, no intuito de assegurar o pagamento dos haveres do sócio retirante.

4.3. Assim sendo, não se vislumbra efetivo interesse jurídico nesta causa, mas tão somente receio de a transação levada a efeito nestes autos, possa causar ao apelante prejuízo econômico.

4.4. Além disso, mesmo que se considerasse a intervenção de terceiros pretendida, ou seja, na modalidade de assistência simples, não haveria óbice para que a parte principal "transija sobre direitos controvertidos", nos termos do artigo 122 do Código de Processo Civil.

4.5. Verificando-se que a sentença homologatória não refletiu diretamente na esfera jurídica do recorrente, resta inviável o manejo do apelo pelo terceiro.

5. Precedente da Corte: "(...) 1. Prevê o artigo 50 do CPC/1973 que, pendendo "uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la". 2. Se o postulante da intervenção de terceiro deixa de apontar, na sua petição, para qual parte pretende atuar como assistente, bem como qual o seu interesse jurídico na demanda, de forma a possibilitar a efetiva discussão a respeito do pedido de intervenção como assistente no feito principal, correta a decisão que indeferiu o pleito da agravante. 3. A admissão de assistente simples
requer a demonstração de interesse jurídico no julgamento do feito, não se prestando a tal fim a simples comprovação de aferição de vantagem econômica na hipótese de sagrar-se vencedora na demanda a parte que se pretende auxiliar. 4. Recurso não provido". (4ª Turma Cível, AGI nº 2016.00.2.002741-7, rel. Des. Cruz Macedo,
DJe
de 8/9/2016, pp. 338/353).

6. Apelo não conhecido.

(TJDF, Acórdão 1111983, 20180110123449APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25-7-18, publicado no DJE: 30-7-18. Pág.: 256/266)[Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE. INTERESSE JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO. INTUITO DE OBSTAR PREJUÍZO ECONÔMICO. VEDAÇÃO. PRECEDENTES.

1. O terceiro prejudicado dispõe de legitimidade recursal, desde que demonstre risco ao direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Inteligência do artigo 996, parágrafo único, doCPC.

2. A tese fundada em interesse eminentemente econômico não é suficiente para legitimar o recurso de terceiro que se intitula prejudicado, hipótese da lide. Precedentes.

3. Recurso não provido. Honorários recursais fixados.

(TJDF, Acórdão 1076804, 20150910146420APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 26-2-18. Pág.: 268/271)

Apesar de haver entendimento contrário, neste Sodalício, fundamentado no princípio da celeridade, entendo que a judicatura se limita à aplicação do Direito e não pode ser utilizada para dar interpretação que a lei, de forma eloquente, não deu, sob risco de ferimento ao princípio da separação dos poderes, consagrado constitucionalmente (art. 2º, CF/88).

Repita-se, a manutenção sentença não enseja qualquer prejuízo para a parte Agravante, pois, como ressaltado, eventual direito de ressarcimento do Agravante não restou minimamente afetado pela decisão recorrida, logo, o interesse recursal está claramente ausente.

Por todo o exposto, entendo que faltam legitimidade e interesse recursais à parte Agravante, e, consequentemente, reconheço que a análise do recurso de Agravo de Instrumento está prejudicada.

Com essas considerações,
peço vênia ao digno Relator, para NEGAR CONHECIMENTO ao Agravo de Instrumento, acompanhando o 2º Vogal.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Eminentes pares,

Retifico meu voto e adiro ao voto do Des. Rodrigo Roberto Curvo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024